Tribunal: TCU
Processo: 035.958/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades identificadas nas obras de construção do Viaduto Márcio Rocha Martins, em substituição ao Viaduto Vila Rica, na BR 040/MG. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada por força dos itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 3584/2014-TCU-Plenário , modificado em sede de recurso de reexame pelo Acórdão 2737/2016-TCU-Plenário , em face de irregularidades identificadas nas obras de construção do Viaduto Márcio Rocha Martins, em substituição ao Viaduto Vila Rica, na BR040/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por todos os responsáveis em relação ao superfaturamento decorrente da alteração de metodologia executiva da obra, bem como as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Alexandre Oliveira e pela Empresa Construtora Brasil S.A. em relação aos serviços realizados no âmbito do Contrato TT 203/2009 que se perderam devido ao desmoronamento ocorrido; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, alínea "a" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Normando Lima de Oliveira Filho, Luis Munhoz Prosel Junior e Alexandre de Oliveira, e das empresas Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores e Empresa Construtora Brasil S.A., e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor . 9.2.1. débito a ser imputado solidariamente aos Srs. Normando Lima de Oliveira Filho, na condição de Analista de Infraestrutura de Transportes do DNIT, e Luis Munhoz Prosel Junior, na condição de Coordenador-Geral de Construção Rodoviária do DNIT, e à empresa Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores, na condição de projetista e supervisora da obra: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 191.725,12 1/4/2011 597.205,13 1/5/2011 Valor atualizado até 23/6/2021, com aplicação de juros de mora: R$ 1.487.311,74 9.2.2. débito a ser imputado solidariamente ao Sr. Alexandre de Oliveira, na condição de Supervisor da Unidade Local do DNIT, em Contagem/MG, desde 28/10/2002 e fiscal dos Contratos TT-203/2009 e TT-829/2010, e às empresas Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores, na condição de projetista e supervisora da obra, e Empresa Construtora Brasil S.A., na condição de executora da obra: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.798.875,30 1/1/2010 Valor atualizado até 23/6/2021, com aplicação de juros de mora: R$ 6.596.260,65 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo relacionados, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, as multas individuais adiante especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3.1. aos Srs. Normando Lima de Oliveira Filho e Luis Munhoz Prosel Junior aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 9.3.2. ao Sr. Alexandre de Oliveira e à Empresa Construtora Brasil S.A. aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 9.3.3. à empresa Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores aplicar-lhe multa individual no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento das dívidas pelos responsáveis, efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na remuneração dos servidores, em favor dos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Dnit e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, comunicando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.